Tribunal: STJ
Processo: 0369912-42.2013.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557995 - BA
(2024/0028000-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SERTENGE ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA -
BA012526
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA031776
RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA - BA036607
MARINA MENEZES FERREIRA - BA049497
EMBARGADO
: MARLON CARLOS RIBEIRO DA SILVA
EMBARGADO
: ROSANGELA MENDONCA LOBO SILVA
ADVOGADOS
: ISAAC SILVA DE LIMA - BA031461
SILENE NUNES DA SILVA COSTA - BA034041
INTERES.
: COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA
INTERES.
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo interno, em
razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre sucumbência mínima e danos
morais, da ausência de prequestionamento dos arts. 29 da
e 618
Lei n. 4.591/1964
do CC com aplicação das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, e da
manutenção da responsabilidade solidária com incidência da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contradição ao aplicar a
Súmula n. 7 do STJ à tese de sucumbência mínima, por suposto cálculo aritmético
do decaimento; (ii) saber se houve omissão quanto ao prequestionamento implícito
dos arts. 29 da
e 618 do Código Civil; e (iii) saber se houve
Lei n. 4.591/1964
omissão ao tratar do cabimento do dano moral como questão de direito, sem
necessidade de reexame probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica contradição, pois a avaliação do grau de decaimento e da
Documento eletrônico VDA56446509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2ab961f2-66a0-459a-95e0-517fa2875650

distribuição dos ônus sucumbenciais demanda sopesamento fático e atrai a Súmula
n. 7 do STJ.
5. Não há omissão quanto ao prequestionamento, porque se assentou a ausência de
enfrentamento específico dos arts. 29 da
e 618 do CC, com
Lei n. 4.591/1964
incidência das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
6. Não existe omissão sobre danos morais, uma vez que a manutenção da
condenação e do quantum exige incursão na moldura fática, só alterável em
hipóteses de irrisoriedade ou exorbitância evidentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, 1.022 e 1.026, § 2o;
,
CC, arts. 186, 618, 927 e 944; CDC,
o, parágrafo
Lei n. 4.591/1964 art. 29;
art. 7
único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n. 282.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2ab961f2-66a0-459a-95e0-517fa2875650

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557995 - BA
(2024/0028000-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SERTENGE ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA -
BA012526
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA031776
RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA - BA036607
MARINA MENEZES FERREIRA - BA049497
EMBARGADO
: MARLON CARLOS RIBEIRO DA SILVA
EMBARGADO
: ROSANGELA MENDONCA LOBO SILVA
ADVOGADOS
: ISAAC SILVA DE LIMA - BA031461
SILENE NUNES DA SILVA COSTA - BA034041
INTERES.
: COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA
INTERES.
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo interno, em
razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre sucumbência mínima e danos
morais, da ausência de prequestionamento dos arts. 29 da
e 618
Lei n. 4.591/1964
do CC com aplicação das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, e da
manutenção da responsabilidade solidária com incidência da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contradição ao aplicar a
Súmula n. 7 do STJ à tese de sucumbência mínima, por suposto cálculo aritmético
do decaimento; (ii) saber se houve omissão quanto ao prequestionamento implícito
dos arts. 29 da
e 618 do Código Civil; e (iii) saber se houve
Lei n. 4.591/1964
omissão ao tratar do cabimento do dano moral como questão de direito, sem
necessidade de reexame probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não se verifica contradição, pois a avaliação do grau de decaimento e da
distribuição dos ônus sucumbenciais demanda sopesamento fático e atrai a Súmula
Documento eletrônico VDA55352244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 15:36:54
Código de Controle do Documento: fea47159-2324-4d72-a232-999742f0b3b6

n. 7 do STJ.
5. Não há omissão quanto ao prequestionamento, porque se assentou a ausência de
enfrentamento específico dos arts. 29 da
e 618 do CC, com
Lei n. 4.591/1964
incidência das Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
6. Não existe omissão sobre danos morais, uma vez que a manutenção da
condenação e do quantum exige incursão na moldura fática, só alterável em
hipóteses de irrisoriedade ou exorbitância evidentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, 1.022 e 1.026, § 2o;
CC, arts. 186, 618, 927 e 944; CDC,
o, parágrafo
Lei n. 4.591/1964, art. 29;
art. 7
único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n. 282.
RELATÓRIO
SERTENGE ENGENHARIA S.A. opõe embargos de declaração ao
acórdão de fls. 3.553-3.559, que, em agravo interno no agravo em recurso especial,
aplicou os óbices da Súmula n. 7 do STJ quanto ao
parágrafo único, do
art. 86,
Código de Processo Civil e aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil; reconheceu a
ausência de prequestionamento quanto ao
da
e ao
art. 29
Lei n. 4.591/1964
art. 618
do Código Civil, com incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ; e
manteve a responsabilidade solidária com incidência da Súmula n. 83 do STJ,
concluindo pelo desprovimento do agravo interno.
O acórdão foi assim ementado (fls. 3.553-3.555):

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO.
SUCUMBÊNCIA,
PREQUESTIONAMENTO,
REEXAME
FÁTICO
E
SOLIDARIEDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que,
em recurso especial, manteve a sucumbência recíproca, aplicou os óbices de
ausência de prequestionamento e de impedimento ao reexame fático, e reconheceu a
consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência quanto à solidariedade. 2. A
controvérsia envolve ação de reparação por danos morais e materiais decorrentes de
Documento eletrônico VDA55352244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 15:36:54
Código de Controle do Documento: fea47159-2324-4d72-a232-999742f0b3b6

empreendimento imobiliário, com pedidos de nulidade de cláusula de tolerância de
180 dias, lucros cessantes, indenizações por vícios na entrega e danos morais. 3. Na
sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda,
afastou atraso na entrega da unidade e os pedidos correlatos, e acolheu danos morais
pela entrega da torre com um elevador a menos e pelo atraso na entrega do clube,
fixando sucumbência recíproca com honorários de 15% sobre o valor da
condenação, rateados em 50% para cada parte. 4. A Corte de origem manteve
integralmente a sentença, não conheceu do recurso adesivo por intempestividade,
afastou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, reconheceu
responsabilidade solidária com base no
o, parágrafo único, do Código de
art. 7
Defesa do Consumidor, confirmou os danos morais e fixou honorários em 15%
sobre o valor da condenação, com sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a
fixação da sucumbência recíproca viola o
parágrafo único, do CPC diante de
art. 86,
sucumbência mínima da parte autora; (ii) estabelecer se a construtora possui
legitimidade passiva com base no
da
e no
do CC;
art. 29
Lei n. 4.591/1964
art. 618
(iii) verificar a aplicabilidade da responsabilidade solidária prevista no
o,
art. 7
parágrafo único, do CDC; (iv) determinar se a manutenção dos danos morais e do
seu valor afronta os arts. 186, 927 e 944 do CC; e (v) analisar se houve
prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais e
do grau de decaimento demanda sopesamento de elementos fáticos e dos trabalhos
desenvolvidos, o que atrai impedimento sumular ao conhecimento na via especial;
precedente:
7. A ausência de enfrentamento específico,
AREsp n. 2.958.971/RJ.
pelo Tribunal de origem, das teses fundadas no
da
e no
art. 29
Lei n. 4.591/1964
do Código Civil configura falta de prequestionamento, incidindo as
art. 618
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ; precedente: AgInt no REsp n. 1.752.351/RJ.
8. A manutenção da condenação por danos morais e a avaliação do quantum
reparatório pressupõem incursão na moldura fática delineada, vedada a alteração do
valor salvo em hipóteses de irrisoriedade ou exorbitância evidentes; precedente:
AgInt no
9. A aplicação da responsabilidade solidária nas
AREsp n. 2.905.326/CE.
relações de consumo está em consonância com a orientação desta Corte, incidindo a
Súmula n. 83 do STJ; precedente: AgInt no AREsp n. 2.705.754/RJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de sucumbência recíproca pode ser mantida
quando houver rejeição de parte substancial dos pedidos e reconhecimento parcial
do direito, sendo vedado o reexame dessa avaliação em recurso especial. 2. A
ausência de prequestionamento impede a análise de dispositivos legais no recurso
especial. 3. É legítima a aplicação da responsabilidade solidária entre os
fornecedores nas relações de consumo com base no
o, parágrafo único, do
art. 7
CDC. 4. A manutenção da condenação por danos morais e do respectivo valor exige
reexame de provas, salvo em casos de evidente desproporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
parágrafo único;
art. 86,
Lei n. 4.591/1964,
CC, arts. 618, 186, 927, 944; CDC,
o, parágrafo único.
art. 29;
art. 7
Documento eletrônico VDA55352244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 15:36:54
Código de Controle do Documento: fea47159-2324-4d72-a232-999742f0b3b6

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 211; STJ,
Súmula n. 83.

Em suas razões, a embargante sustenta que ocorreu contradição entre a
narrativa fática do acórdão e a aplicação da Súmula n. 7 do STJ ao tema da
sucumbência mínima, afirmando que o grau de decaimento seria verificável por
simples operação aritmética (fls. 3.564-3.565).
Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto ao
prequestionamento implícito dos arts. 29 da
e 618 do Código
Lei n. 4.591/1964
Civil, pois a Corte local teria enfrentado os limites da responsabilidade do
construtor ao rejeitar a ilegitimidade passiva com fundamento no CDC (fls. 3.565-
3.566).
Afirma que há omissão quanto à natureza jurídica da controvérsia sobre
o cabimento do dano moral, sustentando que a discussão seria de direito, aferível a
partir da moldura fática já fixada, sem reexame probatório (fls. 3.567-3.568).
Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com
o conhecimento e provimento do recurso especial nos tópicos relativos à
sucumbência mínima, ao prequestionamento implícito dos arts. 29 da
e 618 do Código Civil e ao cabimento do dano moral (fls. 3.568-
Lei n. 4.591/1964
3.569).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Em suas razões, a parte aponta contradição, pois a questão referente à
revisão da sucumbência mínima teria sido resolvida por aplicação da Súmula n. 7
Documento eletrônico VDA55352244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 15:36:54
Código de Controle do Documento: fea47159-2324-4d72-a232-999742f0b3b6

do STJ, apesar de o próprio acórdão ter descrito que apenas os danos morais foram
acolhidos.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 3.557-3.558):

Conforme consta na decisão agravada, quanto ao
parágrafo único, do
art. 86,
Código de Processo Civil, o acórdão estadual afastou a tese de sucumbência mínima
e manteve a sucumbência recíproca porque, embora rejeitada parte substancial dos
pedidos, houve reconhecimento de ilicitude e condenação em danos morais em valor
expressivo. A aferição do grau de decaimento e da distribuição dos ônus
sucumbenciais demanda sopesamento de elementos fáticos e dos trabalhos
desenvolvidos, o que atrai o impedimento sumular.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em relação à
sucumbência mínima, não há como afastar que a revisão do percentual de
decaimento e da distribuição dos ônus sucumbenciais implica reexame de matéria
fática, o que obsta o conhecimento na via especial.

Como visto, o acórdão embargado delineou, de forma clara e coerente,
que a avaliação do grau de decaimento e da distribuição dos ônus sucumbenciais
demanda sopesamento de elementos fáticos e dos trabalhos realizados, atraindo a
Súmula n. 7 do STJ. Não há incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão.
Assim, não há contradição a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao prequestionamento
implícito dos arts. 29 da
e 618 do Código Civil, não há como
Lei n. 4.591/1964
acolher os embargos. Conforme consta do acórdão, foi expressamente assentada a
ausência de enfrentamento específico dessas teses pelo Tribunal de origem,
incidindo os óbices das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Observe-se (fl. 3.558):

De igual modo, não prospera o recurso no que se refere ao
da
art. 29
e ao
do Código Civil. A decisão agravada assentou a
Lei n. 4.591/1964
art. 618
ausência de enfrentamento específico dessas teses pelo Tribunal de origem, razão
pela qual incide o óbice do prequestionamento, inviabilizando o exame dos pontos
no especial. Nesse contexto, permanece correta a aplicação das Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ, que impedem o conhecimento de matérias não apreciadas pela
instância ordinária.
Documento eletrônico VDA55352244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 15:36:54
Código de Controle do Documento: fea47159-2324-4d72-a232-999742f0b3b6

Desse modo, a alegação de omissão não procede, pois o acórdão
enfrentou a questão e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de
prequestionamento, afastando o conhecimento do mérito com base nos óbices
aplicáveis.
No que se refere à alegada omissão quanto à natureza jurídica da
controvérsia sobre o cabimento do dano moral, no acórdão embargado, a questão
foi tratada.
Concluiu-se que a manutenção da condenação por danos morais e a
avaliação do
reparatório pressupõem incursão na moldura fática
quantum
delineada, sendo vedada a alteração do valor salvo em hipóteses de irrisoriedade
ou exorbitância evidentes. Inexiste omissão.
Observe-se (fl. 3.558):

Quanto aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, as razões do agravo interno
não afastam o fundamento de que a manutenção da condenação por danos morais e
a avaliação do quantum reparatório pressupõem incursão na moldura fática
delineada, sendo vedada a alteração do valor salvo nas hipóteses de irrisoriedade ou
exorbitância evidentes. Desse modo, incide o impedimento ao reexame da prova
para modificar a conclusão da Corte local sobre a ocorrência do dano e a adequação
do montante fixado.

Concluiu-se, nesse julgamento, que a matéria foi devidamente analisada
com aplicação de óbice específico ao reexame fático-probatório, mantendo
coerência entre os fundamentos e o dispositivo. Inexiste, portanto, o alegado vício.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55352244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 15:36:54
Código de Controle do Documento: fea47159-2324-4d72-a232-999742f0b3b6

Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55352244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 15:36:54
Código de Controle do Documento: fea47159-2324-4d72-a232-999742f0b3b6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.557.995 / BA
Número Registro: 2024/0028000-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03699124220138050001 3699124220138050001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERTENGE ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS : JOÃO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA012526
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA031776
RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA - BA036607
MARINA MENEZES FERREIRA - BA049497
AGRAVADO
: MARLON CARLOS RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: ROSANGELA MENDONCA LOBO SILVA
ADVOGADOS : ISAAC SILVA DE LIMA - BA031461
SILENE NUNES DA SILVA COSTA - BA034041
INTERES.
: COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA
INTERES.
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SERTENGE ENGENHARIA S/A
ADVOGADOS
: JOÃO GABRIEL CRUZ PINTO RODRIGUES DA COSTA -
Documento eletrônico VDA56426653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: db4cfbca-4fcf-49f2-bd4f-327d3d38fe8e

BA012526
KARINA AGULHA PINTO RODRIGUES DA COSTA - BA031776
RAFAEL HENRIQUE MAIA DA SILVA - BA036607
MARINA MENEZES FERREIRA - BA049497
EMBARGADO : MARLON CARLOS RIBEIRO DA SILVA
EMBARGADO : ROSANGELA MENDONCA LOBO SILVA
ADVOGADOS
: ISAAC SILVA DE LIMA - BA031461
SILENE NUNES DA SILVA COSTA - BA034041
INTERES.
: COLINA DE PIATA INCORPORADORA LTDA
INTERES.
: PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: db4cfbca-4fcf-49f2-bd4f-327d3d38fe8e